Tribunal: STF
Processo: ARE 1523968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - CONCUSSÃO (CP, ART. 316, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS.



    PRELIMINARES.



    INÉPCIA DA DENÚNCIA - QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE AO LONGO DA AÇÃO PENAL - VÍCIO RECHAÇADO.



    Após a prolação de sentença criminal, não há maior sentido em sustentar a inépcia da denúncia se o exercício do contraditório foi realizado em sua plenitude durante a instrução criminal.



    INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA PROCESSO E JULGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - PREJUÍZO INEXISTENTE - AÇÃO INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 330/STJ - NULIDADE AFASTADA.



    Na hipótese em que a ação penal é instruída por inquérito policial, inexiste nulidade a ser pronunciada em razão da falta de defesa preliminar, tal como prevê o art. 514 do CPP, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo ao acusado.



    MÉRITO.



    ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA TESTEMUNHAL QUE SE SOMA A GRAVAÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS PELAS VÍTIMAS - FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS QUE EXIGEM VALORES PARA A REGULARIZAÇÃO OU NÃO INTERRUPÇÃO DE CONSTRUÇÕES - EFETIVO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE - CRIME DE NATUREZA FORMAL - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS.



    I - A exigência de vantagem patrimonial por fiscais de obras e posturas, seja para viabilizar obras irregulares, seja para não interromper construções sem o devido procedimento, uma vez bem provada nos autos, autoriza a condenação pela prática de concussão.



    II - O delito de concussão é considerado de natureza formal, com a consumação ocorrendo independentemente do efetivo recebimento de vantagem indevida pelo agente criminoso.



    DOSIMETRIA.



    PENAS-BASE - INSURGÊNCIA CONTRA A VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS - NÃO ACOLHIMENTO - AGENTES QUE, NA QUALIDADE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS, PROMOVEM, E NÃO COMBATEM, IRREGULARIDADES EM OBRAS NO MUNICÍPIO - REPROVABILIDADE ELEVADA - CRIMES COMETIDOS MEDIANTE SOFISTICADO ESQUEMA PARA INVIABILIZAR A APURAÇÃO DOS FATOS E RESPONSÁVEIS - CIRCUNSTÂNCIAS EXTREMAMENTE NEGATIVAS - CENSURAS CONFIRMADAS.



    I - O indivíduo que, na qualidade de fiscal de obras e posturas, age exatamente ao contrário do que lhe era esperado, promovendo, e não combatendo, irregularidades em obras no município, exibe conduta mais reprovável, passível de maior censura durante o processo de individualização da pena.



    II - É possível o reconhecimento de circunstâncias negativas do crime de concussão, com o incremento da pena-base, quando a prática criminosa envolve deliberada utilização de mecanismos para inviabilizar a apuração dos fatos e dos seus responsáveis.



    PENAS INTERMEDIÁRIAS - ALEGADO BIS IN IDEM NO AGRAVAMENTO DAS PENAS COM BASE NO ART. 61, II, 'G', DO CP - INOCORRÊNCIA - AGRAVANTE JUSTIFICADA POR CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS DAQUELAS OBSERVADAS PARA A VERIFICAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO - RECRUDESCIMENTO DAS PENAS CONFIRMADO.



    Admite-se o agravamento da pena, com fundamento no art. 61, II, 'g', do CP, para o funcionário público que, além de exigir vantagem indevida em razão da função, viola outros deveres inerentes ao cargo ocupado, praticando o crime de concussão sob circunstâncias prescindíveis para a configuração do delito.



    ABRANDAMENTO DOS REGIMES PRISIONAIS FIXADOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAL NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM O REGIME MAIS GRAVOSO E NÃO RECOMENDAM AS PENAS SUBSTITUTIVAS.



    A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o cumprimento da pena em regime mais severo, ainda que a reprimenda concretizada esteja aquém do estabelecido no art. 33, § 2º, "c", do CP, além de impedir a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos (art. 44, III, do CP).



    IRRESIGNAÇÃO COM A PERDA DO CARGO PÚBLICO - INSUBSISTÊNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA SENTENÇA - RELAÇÃO IDENTIFICADA ENTRE OS CRIMES COMETIDOS E O CARGO ALVO DA PERDA - SENTENÇA CONFIRMADA NO PONTO.



    Devidamente motivada na sentença a perda do cargo público, na hipótese do art. 92, I, 'a', do CP, e sendo possível identificar relação direta entre o delito cometido e o cargo perdido, não procede a irresignação do agente em relação à decisão no ponto.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente